Tribunal: TJPA
Processo: 0002809-67.2005.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002809-67.2005.8.14.0051

EMBARGANTE: ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PUNIBILIDADE EXTINTA. ACLARATÓRIO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a correção da decisão, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

II.

Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão, (i) verificar se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia foi suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa, embora tenha ocorrido a suspensão do prazo prescricional em razão da citação editalícia do réu.

III.

Razões de decidir

4.

O réu foi condenado à pena
de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Dessa forma,
o prazo prescricional passa ser de 08 (oito) anos, consoante dispõe o art. 109, VI, do Código Penal, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

5. Em que pese a suspensão do prazo prescricional em razão da citação editalícia do embargante, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia foi suficiente para ocorrência da prescrição retroativa.

6. Entre o recebimento da denúncia (
18/04/2007)
e o termo inicial da suspensão do prazo (
13/04/2012)
se passaram 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses. E entre a apresentação espontânea do embargante (
17/04/2014,
momento em que o prazo voltou a correr) e a decisão de pronúncia (
28/08/2018)
transcorrem 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses. Somando os períodos acima citados tem-se o total de 09 (nove) anos e 03 (três) meses.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002809-67.2005.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA contra Acórdão de I.D 21256358, da minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do embargante.

Inconformado,
por meio do presente recurso, a defesa do embargante pugna pela correção do julgado, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade do embargante
(ID-21467032).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, aduzindo que ocorreu a prescrição retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante (ID-21909122).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Por meio do presente recurso, a defesa do embargante pugna pela correção do julgado, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade do embargante.

Considerando que a matéria em discussão é de ordem pública, sem delongas, passo à reanálise.

Na sentença (ID-9577244), o embargante foi condenado pelo Conselho de Sentença à pena
de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática do delito de tentativa de homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Não houve interposição de recurso pela acusação.

A partir da pena aplicada em concreto, o prazo prescricional passa
ser de 08 (oito) anos,
consoante dispõe o art. 109, VI, do Código Penal,
c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

A prescrição retroativa ocorreu entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia. Vejamos.

A denúncia foi recebida em 18/04/2007 (ID-9577048, pág. 7)

O prazo prescricional foi suspenso em 13/04/2012, com base no art. 366 do CPP (ID-9577073, pág. 6).

O prazo voltou a correr 17/04/2014, com a apresentação espontânea do embargante (ID-9577087).

A sentença de pronúncia foi prolatada em 28/08/2018 (ID-9577174).

Dessa forma, entre o recebimento da denúncia e o termo inicial da suspensão do prazo se passaram 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses. E entre a apresentação espontânea do embargante (momento em que o prazo voltou a correr) e a decisão de pronúncia transcorrem 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses.
Somando os períodos acima citados tem-se o total de 09 (nove) anos e 03 (três) meses.

Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante,

nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de declaração, para declarar a extinção da punibilidade de ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025